Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745247-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA, CLEITON DE SOUSA ARAUJO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 77511416) opostos pela parte agravante visando a modificação da decisão de ID 77429313, que indeferiu o pedido de liminar. Os embargos opostos têm o intuito de rediscutir a matéria analisada na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022), razão pela qual recebo a insurgência como agravo interno. Assim, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator